Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-18.2014.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000050-18.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO APARECIDO DA SILVA (APELADO), PEDRO JARDIM DRIEMEYER - CPF: 855.533.951-00 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), VILMA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.537.431-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. G. C. D. S. - CPF: 057.703.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE SEGURO PREVENDO COBERTURA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO EM CASO EVENTO MORTE – DISCUSSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBJETO DE AÇÃO CONEXA – DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA ATÉ O MOMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária vinculada ao contrato de financiamento, estando ainda em discussão em processo conexo a exigibilidade da cobertura contratual do financiamento, não há falar em inexistência de mora a justificar a extinção do feito de busca e apreensão, já que, ao menos por ora, os débito decorrentes do financiamento continuam inadimplidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0000050-18.2014.8.11.0078 - CLASSE CNJ – 198 – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de

“
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 50-18.2014.8.11.0078 - Código 74988), ajuizada pelo apelante contra JOÃO APARECIDO DA SILVA, julgou o pedido improcedente, por considerar não caracterizada a mora do réu, eis que as partes celebraram seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento objeto da lide, cuja indenização securitária era suficiente à quitação do saldo devedor, tendo o autor sido formalmente cientificado da morte do devedor, porém, nunca acionou o seguro; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 7.000,00, com fulcro no art. 20, §4o, do CPC/73 (cf. Id no 28760498).

O apelante afirma que somente teve conhecimento do julgamento do feito ao ser intimado do início da fase de execução, já que em nenhum momento foi cientificado da sentença, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação, solenidade em que a sentença foi proferida oralmente, e também não ocorreu a posterior publicação do julgado no Diário Oficial, e, assim, deve ser considerado tempestiva a presente impugnação recursal e declarada nula a certidão de trânsito em julgado.

Sustenta que a “
mora foi devidamente comprovada, sendo instrumento de sua constituição a notificação enviada ao endereço fornecido pelo próprio réu no momento da assinatura do contrato
”, e, nesse ponto, defende a validade da intimação feita por Cartório localizado em comarca diversa ao do domicílio do devedor, pois não há vedação legal à pratica e, ao fim e ao cabo, o que importa é que foi atingida a finalidade da medida.

Argumenta que não lhe é oponível as questões relacionadas ao seguro do apelado, já que apenas atuou como mero estipulante, não cabendo discutir aqui os motivos pelos quais a seguradora Cardif do Brasil recusou o pagamento ao apelado.

Diz, por fim, que não há justificativa à fixação dos honorários no valor exorbitante visto na sentença, devendo a verba ser arbitrada segundo a regra geral em percentual sobre o valor da causa.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja cassada ou reformada a sentença, determinando-se o imediato retorno da marcha processual (cf. Id no 28760962).

O apelado apresentou contrarrazões no Id no 28760975, arguindo preliminar de intempestividade, sob argumento de que o termo inicial do prazo recursal corresponde à data da audiência em que proferida a sentença, nos termos do art. 241, §1o, do CPC/73, e, no mérito, combate os fundamentos recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, ressalvo que, apesar de o prazo para interposição de recurso de decisão ou sentença publicada em audiência iniciar-se a partir do próprio ato processual (CPC/73, art. 242, § 1o), cuidando-se de sentença proferida em audiência de conciliação, onde a presença das partes não é obrigatória, se a parte não esteve presente na solenidade, indubitavelmente a intimação especifica se faz necessária, em simples decorrência do princípio da publicidade dos atos processuais.

Portanto, como o autor/apelante não compareceu à audiência de conciliação, e como não há prova de que foi intimado via publicação da sentença, deve ser reconhecida a tempestividade do presente apelo e, por consequência, nulidade dos atos processuais ocorridos após a sentença.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. O prazo para interposição de recurso de decisão ou sentença publicada na audiência conta-se a partir desse ato processual, de acordo com o disposto no art. 242, § 1o, do CPC/1973. 2. Não obstante, como a presença da parte na audiência de conciliação não é obrigatória, proferida sentença, deve o litigante ausente ser dela intimado, por força do princípio da publicidade dos atos processuais. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 547.272/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017)

Em relação ao mérito da lide, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não há falar em mora do réu, uma vez que o contrato de financiamento deveria ter sido quitado pelo seguro celebrado justamente para garantir o adimplemento da dívida em caso de morte, não tendo o autor tomado as diligências necessárias para receber o valor.

Pois bem. O seguro prestamista celebrado como garantia do contrato de financiamento em questão é objeto de discussão nos autos da ação “
D
eclaratória de Quitação de Dívida c/c Cobrança, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 254-62.2014.811.0078 – Código 75248), ajuizada por Vilma Cordeiro dos Santos e Maria Gabriele Cordeiro da Silva, herdeiros de João Aparecido da Silva, contra o ora autor/apelante Banco Volkswagem e a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência, que recebeu sentença de parcial procedência do pedido, para declarar a quitação do contrato de financiamento objeto desta lide, que, contudo, foi cassada no julgamento do RAC no 0000254-62.2014.8.11.0078, determinando-se o retorno dos autos à origem para a retomada do processo e novo julgamento do feito.

Tem-se, pois, sob essa perspectiva, não há como manter a conclusão sentencial assentada na premissa de inexistência de mora por força da cobertura securitária, pois, com a nulidade da sentença proferida no feito conexo, a matéria voltou a ficar em aberto, não sendo suscetível a justificar a improcedência do pedido de busca e apreensão, afinal de contas, a matéria pende de análise nos autos conexo do processo no 254-62.2014.811.0078 e, ao que tudo indica, a indenização securitária não foi encaminhada para o Banco Volkswagen, de modo que o inadimplemento continua a existir.

É claro que, cuidando-se de processos conexos, cuja decisão de um pode influenciar diretamente no desfecho do outro, o devedor pode solicitar a suspensão da busca e apreensão até o julgamento da ação declaratória, ou, então, tutela de urgência para que o pagamento seja feito de imediato, porém, aqui e agora, nada justifica a extinção do processo de busca e apreensão, devendo o feito retornar à origem para que siga o seu processamento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020